Tribunal: TJSP
Processo: 1002622-98.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Veículo automotor. Autor que alega ter sido surpreendido com a notícia de impossibilidade de venda do bem no Departamento de Trânsito, em razão de pendência incidente sobre o automóvel decorrente de "Restrição Financeira: Alienação Fiduciária" firmada entre terceiro estranho à lide e o Banco réu. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Veículo automotor. Autor que alega ter sido surpreendido com a notícia de impossibilidade de venda do bem no Departamento de Trânsito, em razão de pendência incidente sobre o automóvel decorrente de "Restrição Financeira: Alienação Fiduciária" firmada entre terceiro estranho à lide e o Banco réu. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Ausência de prova da relação jurídica entre as partes. Demandado que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a exclusão do gravame incidente sobre o veículo indicado na petição inicial, que era mesmo de rigor. Inclusão indevida de gravame sobre o veículo de propriedade do autor que implicou dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada na quantia de R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*